Tribunal: TJMT
Processo: 1015378-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015378-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fiscalização, Rescisão, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), PATRIOTINO ALVES FERREIRA - CPF: 926.106.091-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDSON FRANCA GOMES - CPF: 856.450.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. justiça gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência. limitação de documentos comprobatórios da situação econômica. Pedido subsidiário de parcelamento das custas. não demonstração de prejuízo à subsistência decorrente da quitação imediata. recurso Não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos à Execução, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante alega hipossuficiência financeira em razão de incapacidade laborativa permanente, decorrente de sequelas de acidente vascular cerebral, afirmando não possuir renda e estar em tratamento médico contínuo. Requer o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, o pagamento parcelado das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita; e (
ii
) analisar a possibilidade de parcelamento das custas.

III.
Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, sujeita à análise dos elementos constantes dos autos.

4. O Juízo de origem oportunizou ao requerente a apresentação de documentos comprobatório de sua situação financeira, como extratos bancários, declaração de imposto de renda e cópia da CTPS. Contudo, o agravante limitou-se a juntar extrato bancário referente a apenas um dia, além de declaração de isenção do imposto de renda redigida de próprio punho.

5. Ainda que os laudos e atestados médicos apresentados na fase recursal evidenciem limitações de saúde, não substituem a prova documental mínima da condição econômica, necessária para a concessão da gratuidade.

6. A ausência de documentação financeira atualizada e abrangente inviabiliza a aferição da real situação patrimonial do agravante, o que impede tanto o deferimento da justiça gratuita quanto a concessão do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, conforme previsão do art. 98, §6º, do CPC.

7. O indeferimento do benefício, diante da não comprovação mínima da hipossuficiência, tem amparo legal e jurisprudencial, não configurando afronta ao princípio do acesso à justiça.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1007858-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.8.2022; TJMT, AI n. 1025259-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita pleiteada nos
Embargos à Execução n. 1000356-31.2023.8.11.0085
.

O agravante afirma que faz jus ao benefício da gratuidade, pois encontra-se, no momento, incapacitado de exercer suas funções como trabalhador rural, em decorrência de acidente vascular cerebral isquêmico sofrido em dezembro de 2023, o que lhe acarretou sequelas motoras permanentes.

Aduz que está em tratamento médico contínuo, sem qualquer fonte de renda, e que ajuizou Ação Previdenciária visando à concessão de benefício por incapacidade.

Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, §3º, do CPC, deve ser observada, sendo inadmissível o indeferimento da gratuidade exclusivamente pela não apresentação de extratos bancários, visto que afronta o direito de acesso à jurisdição, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais.

Pleiteia, ainda, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (Id 286266872).

O efeito suspensivo foi deferido (Id 286570369).

Na contraminuta, o agravado busca o não provimento do Recurso, por ausência de prova documental da hipossuficiência econômica alegada (Id 288178353).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça pelo não provimento (Id 289519891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante opôs
E
mbargos à
E
xecução
, nos quais requereu a concessão da justiça gratuita.

O Juízo de origem determinou a apresentação, no prazo de quinze dias, de
cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social
, extratos bancários
referentes aos
últimos 90 dias de todas as contas
em seu nome, bem como das
declarações de imposto de renda
relativas aos
dois últimos exercícios
, advertindo que o descumprimento implicaria o indeferimento do benefício.

Em resposta, o embargante juntou apenas extrato
bancário de 21.3.2025
e
declaração de isenção do imposto de renda
redigida
de próprio punho
.

Na sequência, foi indeferido o pedido de gratuidade e fixado prazo para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante recorre dessa decisão, sustentando que sofreu acidente vascular cerebral isquêmico em dezembro de 2023 e que se encontra atualmente sem qualquer fonte de renda.

No momento da interposição do presente Recurso, anexou atestados, laudos e exames médicos que demonstrariam sua incapacidade para exercer as funções de trabalhador rural.

A Constituição Federal estabelece no art. 5º, inciso LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de
recurso”.

E o art. 98 do CPC dispõe o seguinte:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

A gratuidade pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte). Também é possível flexibilizar o pagamento das despesas, mediante a redução do valor (art. 98, § 5º, segunda parte) ou do parcelamento (art. 98, § 6º).

Embora se presuma verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), o pedido pode ser indeferido caso existam nos autos elementos que afastem os pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2º:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery ensinam:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de
Processo
Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e
amp
., RT, nota 1, p.1749).

Nesse sentido:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA –
RECURSO
PROVIDO.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam
. Presente
a
prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é
medida
que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF
”. (
TJMT,
N.U 1007858-19.2022.8.11.0000
-
Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.8.2022, grifos nossos).

Assim, para a concessão do benefício, é indispensável a comprovação da hipossuficiência, a qual pode ser realizada por meio de documentos públicos ou particulares que reflitam, de forma fidedigna, a real condição financeira do requerente.

O agravante teve oportunidade, ainda na instância de origem, de demonstrar sua situação econômica, mediante intimação específica para apresentar extratos bancários dos últimos noventa dias, declarações de imposto de renda ou documento equivalente, além de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Contudo, limitou-se a juntar extrato bancário referente a um único dia e declaração de isenção do imposto de renda redigida de próprio punho -

elementos que o Juízo entendeu insuficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira.

Já na fase recursal, anexou documentos médicos, como atestados, laudos e exames, os quais, embora revelem limitações físicas decorrentes de problemas de saúde, não suprem a exigência legal de apresentação de prova mínima da condição econômica, conforme art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Na ausência de qualquer elemento financeiro objetivo - como extratos bancários completos, comprovantes de renda ou certidões negativas -, não é possível presumir o estado de miserabilidade com base exclusiva em questões de saúde, sob pena de violação ao critério constitucional que fundamenta a concessão da justiça gratuita.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, formulado com base no art. 98, §6º, do CPCV, é admissível ao Juízo conceder tal modalidade de pagamento mesmo quando não demonstrada a hipossuficiência absoluta, desde que existam elementos mínimos que revelem alguma limitação financeira apta a justificar a dilação da quitação.

Trata-se de mecanismo destinado a assegurar o acesso à justiça nas situações em que a parte, apesar de deter alguma capacidade contributiva, não possua recursos para arcar com as despesas processuais de forma imediata.

Porém, tanto na instância de origem quanto na fase recursal, o agravante
não
trouxe nenhum

documento
de natureza financeira
que permita aferir sua real condição econômica.

Os documentos anexados referem-se unicamente ao seu estado de saúde e, embora relevantes para atestar limitações físicas,
não suprem a ausência de dados objetivos sobre sua capacidade de pagamento
.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, exige a demonstração de que a quitação integral comprometeria o sustento do agravante, o que não ficou evidenciado.

Para ilustrar:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por
Dulcezio
Barros Oliveira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de parcelamento das custas iniciais em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, desconsideração da personalidade jurídica e indenização por danos morais proposta em desfavor de DT Investimentos Ltda. e outros. O agravante alega que sua condição financeira não permite o pagamento integral das custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) examinar a possibilidade de deferimento do parcelamento das custas processuais.

3. A justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF, é concedida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, com presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica para pessoas naturais (art. 99, §3º, CPC).

4. A concessão do benefício pode ser indeferida quando há nos autos elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme autoriza o art. 99, §2º, do CPC.

5. O agravante, Tenente Coronel da Polícia Militar com renda mensal bruta de R$ 43.033,46 e líquida de R$ 19.634,44, não comprova a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, sendo incompatível com a alegada incapacidade econômica.

6. A natureza da demanda, envolvendo contrato de compra e venda de quotas sociais com valor em discussão de R$ 200.000,00, é incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pelo agravante.

7. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6º, do CPC, depende de comprovação de que o pagamento integral comprometeria o sustento do agravante, o que não foi demonstrado nos autos.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A justiça gratuita pode ser indeferida quando os elementos dos autos indicam incompatibilidade entre a condição financeira do requerente e a alegação de hipossuficiência. 2. O parcelamento das custas processuais depende de comprovação de insuficiência de recursos que justifique a impossibilidade de pagamento integral em parcela única”.
(TJMT, N.U 1025259-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, grifos nossos).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025